Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-18.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO GENÉTICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA CARACTERIZADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. O reconhecimento dos filhos é ato irrevogável, somente se admitindo alteração de registro mediante a prova de vício de consentimento (art. 1.601 e 1.604 do CC) por meio de elementos robustos.
2. Ainda que comprovada a ausência de filiação biológica em exame de DNA, a demonstração da paternidade socioafetiva configura óbice à pretensão de declaração negativa de paternidade e de retificação do registro civil da criança.
3. Recurso conhecido e não provido.